Tribunal: STF
Processo: ADI 356
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
EMENTA: - 1. Não colhe, sob color de aplicação do
art. 37, XI, da Constituição, estabelecer vinculação entre a
remuneração de diferentes carreiras ou classes de determinado grupo
ou categoria funcional, com infração do disposto no inciso XIII do
mesmo artigo.
        2. Não estão sujeitas à observância do teto
estabelecido no citado item XI do art. 37 as vantagens de caráter
individual (Constituição, art. 39, § 1º). Precedentes: RE 141.788,
RMS 21.841, RMS 21.857, RMS 21.943, ADI 1.418, ADI 1.443, RE 185.842
e ADI 1.550).